Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. SUSPENSÃO DA OBRA. PRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL DA COISA. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, a matéria referente ao preenchimento dos requisitos da manutenção de posse é controvertida, uma vez que ambas as partes litigantes celebraram negócios jurídicos advindos de cadeia dominial que remonta ao mesmo vendedor.
2. Assim, a suspensão das obras no local afigura-se prudente até o julgamento de mérito da ação de manutenção de posse proposta, diante da possibilidade de descaracterização do imóvel, com prejuízo ao resultado útil do processo. Além disso, essa providência evitará o tumulto processual e assegurará ao possuidor de boa-fé tanto o direito de retenção quanto eventual indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.